Tribunal: STF
Processo: HC 223272
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE TIJOLOS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.12.2022, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros, advogados, em benefício de Rodolfo Camargo da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.12.2022, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 741.791/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 15.6.2021, convertida a prisão em preventiva, por tráfico interestadual de entorpecentes, após ser flagrado em rodovia paulista com treze tijolos de maconha (pesando aproximadamente 7,81kg), além de porções de crack e de maconha, tendo a droga sido supostamente adquirida na cidade de Campo Grande/MS para ser entregue em Nova Odessa/SP, local em que reside o paciente.



    Em 10.2.2022 sobreveio sentença condenatória por infração ao caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, mantida a prisão cautelar (Processo n. 1501601-60.2021.8.26.0024). 



    Buscando o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração do regime prisional e a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2028994-38.2022.8.26.0000, tendo o Tribunal paulista conhecido em parte a impetração, denegando a ordem na parte conhecida. Assentou-se, então, que a custódia preventiva já tinha sido analisada e mantida em impetrações anteriores, consignando, ainda, quanto aos demais temas:



    “Já no que concerne ao pleito no sentido de, através deste writ, ser alcançada a modificação do r. édito condenatório, buscando-se a alteração no quantum da pena estabelecida, e regime prisional fixado para outra modalidade mais branda, é de se salientar que nos estreitos limites do presente remédio constitucional, não se admite o reexame da sentença penal condenatória, uma vez que pretende o conhecimento de tema que é objeto de recurso (de apelação)”. 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 741.791/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Pacirnik. A decisão foi mantida pela Quinta Turma, em 12.12.2022, que negou provimento a agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito relativo a negativa do recurso em liberdade consubstancia mera reiteração de pedido formulado no HC 702.599/SP, no qual foram analisados os fundamentos da prisão preventiva decretada no bojo da ação penal n. 1501601-60.2021.8.26.0024, mantida, pelas mesmas razões, na sentença condenatória quando negou-se ao agravante o direito de recorrer em liberdade. 2. Tratando-se de questão já analisada por esta Corte Superior e diante de inadmissível reiteração de pedidos, fica obstaculizado o conhecimento do presente mandamus quanto ao ponto. 3. As questões relativas à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e à modificação do regime prisional não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise das matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 4. Agravo Regimental desprovido” (doc. 5).



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram o alegado constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento do tráfico privilegiado e da fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, além da ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. 



    Sustentam a necessidade de reconhecimento do direito à redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o consequente abrandamento do regime prisional imposto, afirmando que “não há NADA nos autos que faça presumir a habitualidade na traficância, nem mesmo seu envolvimento com eventual organização criminosa, [não sendo] e a quantidade de drogas apreendida, por si só, não é motivo suficiente para se presumir a dedicação do paciente às atividades criminosas, mormente por se tratar de réu primário”.



    Quanto ao decreto prisional, alegam que “o juízo a quo, data maxima venia, apresentou fundamentações genéricas e abstratas para mantença da custódia”.



    Estes o pedido e os requerimentos:



    “1. Em sede liminar, que se aguarde o julgamento do mérito em regime prisional SEMIABERTO, eis que faz jus de plano, tendo o douto magistrado fixado mais gravoso em evidente contrariedade ao art. 33, §2º, ‘b’, do CP, e Súmula 440 do STJ; 2. Ainda, em sede liminar, seja REVOGADA a prisão preventiva, ante a falta de fundamentação idônea para a sua manutenção, forte no art. 93, IX, da CF, e no art. 315, § 2º, do CPP. Veja-se que o paciente é primário, e a pena restou fixada em seu mínimo legal, não havendo qualquer circunstância desabonadora, sendo o indeferimento de sua liberdade medida desarrazoada. Observo que aguardar o transito em julgado preso demandara inevitável excesso de execução da pena. A concessão do direito de recorrer em liberdade é plausível. 3. No mérito, seja aplicado o REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06, ainda que em patamar mínimo, ante a primariedade do paciente, bem como a ausência de fatos concretos que indique a dedicação do mesmo à atividade criminosa, seguindo-se o entendimento consolidado das Cortes Superiores; 4. Seja fixado regime ABERTO ou, ao menos, regime SEMIABERTO – em observância a quantidade da pena aplicada e a primariedade do paciente, nos termos do art. 33,  §§ 2º e 3º, do CP, convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CP; 5. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constatando-se, quanto ao cabimento desta impetração, óbice processual a impedir o prosseguimento do processo. 



    6. A custódia preventiva do paciente (baseada na gravidade em concreto do delito e no modus operandi do acusado – docs. 4 e 5) foi antes analisada e mantida por este Supremo Tribunal em outros processos (HCs ns. 210.491; 206.195; 207.384; 212.289 e 215.017, todos de relatoria da Ministra Rosa Weber), constatando-se que, quanto ao tema, a impetração é reiteração de pedidos anteriores. 



    7. Quanto ao não reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 a Lei n. 11.343/2006 e à fixação do regime prisional fechado, verifica-se, como assinalado no acórdão impugnado, que as questões não foram examinadas pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que sua análise, per saltum, nesta oportunidade, representaria inadmissível dupla supressão de instâncias.



    8. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade comprovando prática de ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    9. Nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de entorpecentes, após ser flagrado em rodovia estadual com treze tijolos de maconha (pesando aproximadamente 7,81kg), além de porções de crack e de maconha. 



    Busca-se na presente impetração o reconhecimento da incidência, no caso, do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o redimensionamento do regime de cumprimento da pena. Tem-se na sentença condenatória quanto à negativa do benefício pleiteado:



    “(…) Por fim, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (‘Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas a 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminal’), já que desatendido o requisito, pois, pela quantidade, é possível a conclusão de que o denunciado RODOLFO, sem profissão ou relação de emprego formalizada, conforme ausência de comprovação, não atua de forma individual, e especialmente, ocasional, movimentando a mercancia ilícita como meio de vida, não se acomodando no de traficante de primeira viagem. 



    Aliás, a utilização da quantidade de drogas apenas em uma das fase da dosimetria da pena encontra respaldo na jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal (HC nº 112.776): (...)



    Assim, torno definitiva a pena base à míngua de circunstâncias modificadoras. 



    FIXO o regime inicial fechado conforme a redação do artigo 33, § 3º, do Estatuto Repressivo Brasileiro, pois, ainda que se trate de acusado primário, e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2º, b), mostra-se necessária a consideração que o legislador constituinte evidenciou, expressamente, a gravidade da conduta (art. 5, XLIII, da CF) de tráfico de drogas, especialmente, na hipótese vertente, em que transportado grande quantidade de droga (7,81kg). 



    É bom lembrar que, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, com redação dada pela Lei nº 11.464/2007, pelo Plenário do STF HC nº 111.840/ES, o regime fechado não é mais obrigatório para os crimes hediondos ou equiparados. Diante disso, o regime carcerário a ser fixado deve levar em consideração o regramento previsto no artigo 33 do Código Penal. Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, o regime de tratamento mais severo previsto na Constituição Federal, e a quantidade e variedade de droga localizada em poder da acusado, e a não utilização da causa de diminuição acima mencionada, o regime só pode ser o fechado” (doc. 4).



    11. Tem-se, portanto, que a sentença condenatória afastou a aplicação do redutor pretendido, assentando, na espécie, a dedicação da paciente à traficância não esporádica, firmando o magistrado seu convencimento, pelo conjunto probatório dos autos, não somente em razão da quantidade da droga apreendida, como pelas circunstâncias em que ocorria a traficância (apreensão em rodovia estadual, sendo assinalado que “o denunciado RODOLFO, sem profissão ou relação de emprego formalizada, conforme ausência de comprovação, não atua de forma individual, e especialmente, ocasional, movimentando a mercancia ilícita como meio de vida, não se acomodando no de traficante de primeira viagem”).



    12. Na espécie em exame, foram consideradas as especificidades concretas do caso para assentar a dedicação da paciente a atividades criminosas e a traficância não esporádica, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(…) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias (…)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    13. Quanto ao regime de cumprimento, embora a pena final de cinco anos de reclusão imposta ao paciente, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a quantidade do entorpecente apreendido (treze tijolos de maconha pesando mais de sete quilos) conduziu à fixação do regime inicial fechado, formando-se a convicção do julgador no sentido de que o regime menos gravoso, na espécie, não atenderia à finalidade da pena.



    No mesmo sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    14. Anote-se que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e, nos casos que envolvam comércio ilícito de entorpecentes, da norma específica prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que faz referência às circunstâncias do crime, à natureza e à quantidade da droga. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 210.340, de minha relatoria, DJe 15.2.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.818-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 197.370-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE METADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA NATUREZA E NA VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 180.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, 
§ 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (...) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, 
§ 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).



    Afastado, portanto, o alegado manifesto constrangimento ilegal na condenação, não sendo possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora